Tribunal: TJDFT
Processo: 0770187-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DE QUALIDADE E PREÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem o exame do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por depender a causa da produção de prova técnica, com a finalidade de aferir se é ou não possível o restabelecimento do serviço nos termos anteriormente prestados ao autor, em razão da mudança de tecnologia.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68537372). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que em abril de 2024, foi informado sobre a troca da tecnologia do serviço OI FIXO para WLL e solicitou a migração, mas o telefone deixou de funcionar e a empresa não tomou providências. Relata que mesmo sem serviço, a empresa cobrou valores em maio e junho de 2024, e que o autor, que sempre manteve os pagamentos em dia, teve o serviço interrompido. Pede o restabelecimento do serviço nas mesmas condições e valores do contrato antigo e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
4. Em contrarrazões, a primeira requerida aduz que a incompetência do Juizado Especial Cível se dá pela necessidade de perícia técnica, pois o restabelecimento dos serviços só poderia ser realizado por meio da tecnologia WLL, não havendo viabilidade de utilização das tecnologias de cobre ou fibra na região do recorrente. Argumenta também a ausência de danos morais, pois a interrupção temporária dos serviços não foi vexatória ou discriminatória, e a empresa buscou solucionar o problema. Por fim, defendendo que o quantum indenizatório, se houver condenação, deve possuir valor razoável e proporcional ao dano, conforme art. 944 do Código Civil.
5. A segunda requerida, em contrarrazões, afirma que a empresa não possui legitimidade passiva, pois a migração entre a Oi e as demais operadoras de telefonia diz respeito somente às linhas móveis, e não à linha fixa. Além disso, argumenta que a circunstância descrita nos autos não se caracteriza como situação apta a ensejar a indenização por danos morais, especialmente nos elevados valores pleiteados pela requerente. Ainda, destaca que o valor da reparação deve ser prudentemente arbitrado, considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, afirma que a relação consumerista não implica em automática inversão do dever de provar as alegações, sendo necessário que a parte autora traga elementos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95; (ii) a existência de responsabilidade das rés pela interrupção do serviço de telefonia fixa e eventual indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
7. A primeira requerida argumenta que a controvérsia exige perícia técnica para avaliar a viabilidade do restabelecimento do serviço na nova tecnologia (WLL), o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível. No entanto, essa alegação não se sustenta.
8. O cerne da demanda não é a viabilidade técnica da mudança de tecnologia, mas sim a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da operadora pela interrupção injustificada do serviço essencial, questões que podem ser analisadas com base na documentação existente nos autos, sem necessidade de exame técnico aprofundado.
9. O autor alega que solicitou a migração dentro do prazo estipulado e que, apesar de suas reiteradas tentativas de regularização, a operadora não tomou providências para restabelecer o serviço. Esses fatos podem ser demonstrados por outros meios de prova, como contratos, faturas, registros de atendimento e protocolos de reclamação.
10. Dessa forma, afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, devendo o feito prosseguir no rito dos Juizados.
11. Da causa madura. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedentes: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14.10.2020, DJE: 22.10.2020; Acórdão 1885684, 0760795-08.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se proferir sentença com análise de mérito. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 55, da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 51, II.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14.10.2020, DJE: 22.10.2020; Acórdão 1885684, 0760795-08.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.